Tribunal: TJDFT
Processo: 0751547-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0751547-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO RAULINO DE PAIVA AGRAVADO: BANCO BRADESCARD S.A., GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, OTIMA COMERCIO DE ALIMENTOS S/A, CIB CONSULTORIA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A., NU PAGAMENTOS S.A., HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BMG SA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCIO RAULINO DE PAIVA contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face de BANCO BRADESCARD S.A. e OUTROS. O juízo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 215612594, autos de origem). Em suas razões (ID 66873610), alega que: 1) não dispõe de capacidade financeira para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu sustento; 2) está em situação de superendividamento; 3) aufere renda bruta mensal de R$ 9.053,37 e, após os descontos obrigatórios e de empréstimos, resta-lhe líquido R$ 3.944,01; 4) possui gastos mensais com necessidades básicas. Requer o deferimento do efeito suspensivo da decisão que determinou o recolhimento das custas processuais dentro do prazo legal, sob pena de cancelamento da distribuição. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito está demonstrada nos documentos apresentados pelo agravante. Há também perigo de dano, especialmente na determinação de que se recolham as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. De outro lado, não há qualquer prejuízo aos agravados em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo apenas para que não haja o cancelamento da distribuição até análise final do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator